Tribunal: TJDFT
Processo: 0703721-16.2020.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. BOLETO FALSO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. SÚMULA 479 STJ. INCIDÊNCIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A recorrente, preliminarmente, argui cerceamento de defesa, pois o juízo de 1o grau não analisou, na fase saneadora, o pedido feito de inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da demanda. No mérito, alega que a sentença contraria a documentação colacionada aos autos e que, no caso de fraude causada por terceiros, as instituições financeiras têm responsabilidade objetiva pelos danos causados. A parte ré apresentou contrarrazões.

2. Não há cerceamento de defesa, uma vez que o juízo a quo analisou a inclusão da instituição bancária no polo passivo da demanda em embargos de declaração, entendendo que a instituição bancária não participou da relação entre as partes. Com efeito, não se trata de litisconsórcio passivo necessário, porquanto, sendo a relação entre as partes de consumo, todos os envolvidos na cadeia que culminou em suposto prejuízo ao consumidor respondem solidariamente, nos termos dos arts. 7o e 25, § 1o, do CDC, cabendo a ele a escolha de quem será acionado. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990).

4. Na espécie, a parte recorrente acessou o site da instituição financeira ré a fim de quitar o contrato de financiamento n. 12258000053076-1, sendo redirecionada para uma conversa pelo aplicativo Whatsapp com estelionatários, que se passaram por funcionários da financeira e, após fornecer número de protocolo do atendimento e confirmação dos dados, encaminharam o boleto para pagamento.

5. As instituições financeiras são consideradas objetivamente responsáveis pelos ilícitos cometidos por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor da Súmula 479 do STJ. A situação posta nos autos configura risco da atividade negocial, fortuito interno, que torna hígida a responsabilidade civil objetiva da recorrida, e que somente seria elidida acaso restasse cabalmente demonstrada a culpa exclusiva da autora para a consecução da alegada fraude, o que não ocorreu.

6. Não é razoável exigir do consumidor diligência extraordinária ao pagar um boleto bancário, notadamente, porque no boleto pago pela autora consta, como primeiro nome do beneficiário, o da instituição ré, além de ter sido recebido via whatsapp por meio de número de telefone indicado no site da ré, bem como conter os dados do contrato, tudo a lhe conferir a aparência de lisura (ID 25568843, 25568844).

7. Desse modo, conclui-se dos autos que os fatos narrados decorreram, exclusivamente, da falha de segurança do site da recorrida, caracterizando falha na prestação dos serviços. Por consequência, a instituição financeira ré deve reparar o dano material suportado pela recorrente/parte autora, no valor de R$ 23.883,03.

8. No que se refere ao dano moral, não há comprovação nos autos de que o transtorno vivenciado tenha ultrapassado a esfera do mero aborrecimento e vulnerado atributos de sua personalidade. Além disso, não se tem notícia de que a recorrida tenha inserido o nome da autora em cadastro de restrição de crédito ou de que tenha recebido cobranças referentes ao inadimplemento do contrato objeto da demanda.

9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a demanda e condenar a parte ré a restituir à autora o montante de R$ 23.883,03, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% a.m. desde a citação. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

10. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.